Tribunal: TJDFT
Processo: 0023177-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023177-31.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CARLOS MOREIRA LIMA, TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a devolução da certidão de titularidade de crédito retirada pelo credor JOSÉ CARLOS MOREILA LIMA, conforme certificado no ID 29616359, prossiga-se com os atos referentes ao acordo direto, nos termos da decisão de ID 27970129. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac